Tribunal: TJMT
Processo: 0014763-63.2013.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0014763-63.2013.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DES(A). AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[CELY TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 920.989.401-49 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA – IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. “A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELY TEIXEIRA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.

A parte recorrente entende que é o caso de reformar a sentença que extinguiu a fase de execução e determinar a continuidade do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

Requer, em síntese a reforma da decisão guerreada, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.

O ente público recorrido apresentou suas contrarrazões aos ids. 89939742, requerendo o desprovimento da Apelação para manter a sentença que reconheceu a “liquidação zero”.

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito. [id. 90375474]

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da ação ordinária, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela parte apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando apurar eventual defasagem salarial no
cargo de Profis. Tec. Nível Médio Servi. Saúde SUS
, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

In casu
, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial (id. 89939457 – pág. 466 a 484) e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.

Inconformada com o entendimento do juízo
a quo
, a parte Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que o seu direito restou comprovado nos autos.

Considerando o caderno processual acostado aos autos, e com base nas provas carreadas, adianto, desde já, que o recurso ofertado pela parte apelante, na fase de liquidação de sentença, merece ser desprovido.

Isso porque, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a) recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b) comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c) inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos a ora apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que a servidora não teve perda salarial, não estando, portanto, abrangida pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, conforme muito bem pontuado na sentença, senão vejamos:

“(...) somente os servidores cujos vencimentos eram pagos ATÉ o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

(...)

Embora tenha constado na sentença a expressão “que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento”, conforme acima explanado, somente se aplica a URV da data do efetivo pagamento para os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, pois somente estes têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento.

Não se trata de violação a coisa julgada, o fato é que, na data da sentença, não se tinha conhecimento sobre qual era a data de fechamento da folha e a data do pagamento dos servidores do executivo do Estado de Mato Grosso.

Assim foi determinado, caso apurado que os vencimentos de tais servidores fossem pagos antes do último dia do mês.

No entanto, neste momento processual, constatou-se que a folha de pagamento era fechada até o dia 30 de cada mês e a data da disposição dos créditos aos servidores do executivo se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, no caso em tela, se deve aplicar tão somente a sistemática prevista no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, para apurar eventual defasagem na remuneração do servidor decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, ou seja, se houve erro na conversão da moeda, o que se verificou na hipótese, encontrando uma perda de 0,06%.

No caso dos servidores do executivo, não há que se falar em defasagem entre a data do fechamento da folha (dia 30) e a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente); diferente daqueles que recebiam no dia 20, pois houve uma defasagem entre o dia 20 a 30. Por esta razão, nesse último caso se utiliza a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de 13,05% é INEXISTENTE.

(...)

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.”
[sentença id. 89939458 – pág. 211 a 223]

Ora, conforme se verifica da sentença o Juízo de origem utilizou para o cálculo a sistemática prevista no art. 22, da Lei Estadual nº 8.880/94, dividindo o valor nominal, vigente nos meses de novembro a dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente,
independentemente da data do efetivo pagamento
.

Não há qualquer mácula aos cálculos apresentados pelo Juízo
a quo,
mormente por que aplicou a legislação estadual pertinente, bem como considerou a
diferença recebida pela rubrica DIF CONV. MP-482 URV, no percentual de 7,19%
e a
recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94
, que de acordo com a documentação trazida pelo ente estadual atingiu
um aumento de 18%.

Ademais, cediço que o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, se de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de nº 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual nº 6.528/1994.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público estadual reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. sentença proferida na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 05 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
:

[...]

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELY TEIXEIRA DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.

A parte recorrente entende que é o caso de reformar a sentença que extinguiu a fase de execução e determinar a continuidade do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

Requer, em síntese a reforma da decisão guerreada, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.

O ente público recorrido apresentou suas contrarrazões aos ids. 89939742, requerendo o desprovimento da Apelação para manter a sentença que reconheceu a “liquidação zero”.

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito. [id. 90375474]

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que

restou comprovado que a servidora não teve perda salarial, não estando, portanto, abrangida pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94

Enfatizou na decisão que,
Não há qualquer mácula aos cálculos apresentados pelo Juízo a quo, mormente por que aplicou a legislação estadual pertinente, bem como considerou a
diferença recebida pela rubrica DIF CONV. MP-482 URV, no percentual de 7,19%
e a
recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94
, que de acordo com a documentação trazida pelo ente estadual atingiu
um aumento de 18%.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que
, Cely Teixeira de Almeida,
ajuizou Ação de Cobrança nº
0014763-63.2013.8.11.0003,
em face do
Estado de Mato Grosso,
que
foi julgada parcialmente procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Contra essa sentença, insurgiu o Estado de Mato Grosso, sustentando de que não existem provas nos autos capazes de comprovar os fatos alegados pela parte autora, e que o índice de 11,98% não deve ser aplicado de forma indiscriminada a todos os entes da federação, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

A eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em decisão monocrática, votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso, tão somente para reduzir os honorários advocatícios, para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A r. decisão monocrática transitou em julgado em 4/5/2015, conforme certidão inserida no ID n. 89939454 – Pág. 88.

Desse modo, a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que os documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso Leis nºs. 6.528/1994 e 6.583/1994), corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte Apelante, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e em face de interpretação equivocada do julgador monocrático, sob o fundamento que não obstante o perito tenha apurado a perda no percentual, o Juiz reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Impende destacar que, a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 2361/2015, inclusive, já houve o trânsito em julgado. (ID.
89939454 - Pág. 88)

Por oportuno, transcrevo trecho do v. acórdão (ID 89939454 – Pág. 76). Confira-se:

[...]

No tocante a arguição de que o ato sentencial é equivocado, pois a Magistrada desconsiderou a reestruturação de cargos e salários decorrentes de muitos PCCS, aprovados após a implantação do
Plano Real
, constata-se a inadmissibilidade da tese, primeiro porque o Estado não se desincumbiu de comprovar a anunciada reestruturação de cargos e salários, conforme dispõe o art.
333
, II, do
CPC
e, depois na hipótese versanda não se trata de aumento salarial, e sim de recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal.

[...]

No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito, Márcio Ferreira de Oliveira, CRC 010874/0-4, denota-se a inobservância do § 4º do artigo 22 da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora ora Apelante (ficha funcional ID. n. 89939458 – págs. 60/63).

Por oportuno, transcrevo trecho do laudo pericial (ID 89939457 – pág. 157),
in verbis:

[...]

Para início da perícia, foi feita uma análise do ponto de vista estritamente técnico da documentação anexada, constatando-se, desse exame, que, pra bem cumprir o encargo confiado, seria necessário analisar:

- A Lei 8.880 de 27 de maio de 1994;

- A variação diária da URV;

- A ficha financeira do (a) servidor (a), contendo os valores recebidos, para constatação da correta conversão da moeda;

- A data da disponibilidade dos créditos em favor dos credores, par constatação das perdas salariais.

Desta forma
, foi solicitado a parte Ré a nomenclatura do cargo da autora, bem como o vencimento e a data do efetivo pagamento no período de 11/1993 a 06/1994.

[...]

Nem todos os documentos necessários se encontram nos autos, havendo prejuízo na informação, o que não permite perfeita avaliação dos objetos estudados em particular, mas que contribuíram com as conclusões apresentadas nas respostas de cada quesito.

[...]

Portanto
a perda salarial total sofrida pela autora, após considerar pagamentos realizados nos meses 04/1994 a 06/1994, sob a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV foi de 6,20%, conforme demonstrado acima.

[...]

Logo, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual da Exequente,
logo
não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, supriu a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO
.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

3. Recurso provido.

(N.U 0014897-90.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/5/2022, Publicado no DJE 11/5/2022) [Destaquei]

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator,
Dr.
Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cely Teixeira de Almeida,
para
que seja realizada nova perícia contábil, que deverá ser observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em melhor análise aos autos, especialmente em razão das ponderáveis observações levadas a efeito pela D. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos em seu voto-vista, verifico que assiste razão à sua Excelência, pois de fato a matéria trazida à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 2361/2015, inclusive, já houve o trânsito em julgado. [id. 89939454 - Pág. 88]

Sem embargo, a matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela parte apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando apurar eventual defasagem salarial no
cargo de Profis. Tec. Nível Médio Servi. Saúde SUS
, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

In casu
, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial (id. 89939457 – pág. 156 à pág. 172) e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.

Inconformada com o entendimento do juízo
a quo
, a parte Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que o seu direito restou comprovado nos autos.

A

priori
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidido inclusive em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os servidores fazem jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”

(RE 561836,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, em que pese a existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei nº 6.528/94 e nº 6.583/1994, tal fato, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, mormente porque os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ora, verifica-se que os documentos acostados pelo ente estadual não possuem força suficiente para comprovar se, de fato, as leis que reestruturaram a carreira da parte Apelante absorveram a recomposição do percentual atinente ao URV.

Nota-se que na perícia contábil elaborada pelo perito Márcio Ferreira de Oliveira, CRC 010874/0-4, não se observou o disposto no § 4º do artigo 22 da Lei 8.880/94, uma vez que não incluiu em seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora/apelante (ficha funcional ID. n. 89939458 – págs. 60/63).

Para corroborar, colaciono trecho do laudo pericial,
in verbis:

“(...) Para início da perícia, foi feita uma análise do ponto de vista estritamente técnico da documentação anexada, constatando-se, desse exame, que, pra bem cumprir o encargo confiado, seria necessário analisar:

- A Lei 8.880 de 27 de maio de 1994;

- A variação diária da URV;

- A ficha financeira do (a) servidor (a), contendo os valores recebidos, para constatação da correta conversão da moeda;

- A data da disponibilidade dos créditos em favor dos credores, par constatação das perdas salariais.

Desta forma,
foi solicitado a parte Ré a nomenclatura do cargo da autora, bem como o vencimento e a data do efetivo pagamento no período de 11/1993 a 06/1994.

(...)

Nem todos os documentos necessários se encontram nos autos, havendo prejuízo na informação, o que não permite perfeita avaliação dos objetos estudados em particular, mas que contribuíram com as conclusões apresentadas nas respostas de cada quesito.

(...)

Portanto
a perda salarial total sofrida pela autora, após considerar pagamentos realizados nos meses 04/1994 a 06/1994, sob a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV foi de 6,20%, conforme demonstrado acima
.(...)”

Desse modo, como bem consignado pela Desa. Helena Maria Bezerra ramos em seu voto vista,
“o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual da Exequente, logo não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, supriu a defasagem advinda da conversão da URV”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021). [Destaquei]

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença deve ser anulada, retornando os autos ao Juízo de origem, para que seja realizada nova perícia contábil, a qual deverá observar as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

Ante o exposto, de rigor a retificação do meu voto, nos termos da divergência muito bem inaugurada pela 2ª Vogal, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Cely Teixeira de Almeida, para que seja realizada nova perícia contábil, que deverá ser observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022